Tribunal: TJMT
Processo: 1018462-34.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
1018462-34.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSU
NT
O:
[EFEITOS, LIMINAR]

RELATOR:
EXMA. SRA
.

DR
A. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:
[EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[PAMELA NATALIA CIGERZA MARTINS ALEGRIA - CPF: 013.091.481-98 (ADVOGADO), JOAO BOSCO PAZINI LOURENCO - CPF: 156.995.281-72 (AGRAVANTE), BRUNO FERREIRA ALEGRIA - CPF: 050.576.306-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), BIANCA MOTA DOS SANTOS - CPF: 053.007.671-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL,
EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL, SENDO ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL,
EXMO. SR.
DR
.
YALE SABO MENDES. VENCIDA A RELATORA,
EXMA. SR.
DRA
.
ANA CRISTINA SILVA MENDES
.
”

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CADASTRO AMBIENTAL RURAL – CAR. DIVERGÊNCIA NA CLASSIFICAÇÃO DA TIPOGRAFIA VEGETAL. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE PARCIAL DE EXPLORAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para manter ativo o CAR/MT n. 114.368/2017, impedindo seu indeferimento ou cancelamento em razão de pendência administrativa sobre tipologia vegetal.

A decisão agravada considerou que os documentos apresentados não afastam a presunção de legitimidade do parecer técnico da SEMA/MT, sendo necessária produção de prova técnica judicial.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há plausibilidade jurídica e risco suficiente a justificar a manutenção integral do CAR/MT n. 114368/2017 com
status
ativo até o julgamento final da ação declaratória; e (
ii
) estabelecer se é possível autorizar, de forma parcial, a exploração da área cuja classificação como cerrado é objeto de dúvida razoável, conforme laudo técnico.

III. Razões de Decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração simultânea de probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. O parecer técnico do órgão estadual (SEMA/MT) identificou que 492 hectares da área de 1.966 hectares devem ser classificados como cerrado, sendo o restante (1.272 hectares) mantido como floresta, com base nos dados do Projeto RADAM/BRASIL.

5. A parte agravante apresentou elementos técnicos particulares que geram dúvida razoável sobre a classificação oficial, afastando a presunção de legitimidade do parecer administrativo e revelando plausibilidade mínima do direito.

6. O perigo de dano decorre da possibilidade de indeferimento ou cancelamento do CAR antes da definição judicial da tipologia vegetal, o que comprometeria a atividade produtiva, o acesso a crédito rural e o exercício da função social da propriedade.

7. Considerando que a divergência técnica afeta apenas parte da área, mostra-se razoável autorizar, em sede de tutela provisória, a exploração restrita dos 492 hectares já reconhecidos como cerrado, nos termos da legislação ambiental, sem prejuízo da análise definitiva ao final do processo.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A divergência técnica na classificação da vegetação entre laudo oficial e parecer particular pode configurar dúvida razoável suficiente à concessão parcial de tutela de urgência.

2. É admissível autorizar provisoriamente a exploração de área cuja tipologia como cerrado seja reconhecida por órgão ambiental, desde que respeitada a legislação aplicável, sem prejuízo da conclusão da ação principal.

3. O cancelamento antecipado do CAR, sem contraditório, pode comprometer o exercício da função social da propriedade e o acesso a políticas públicas vinculadas à regularidade ambiental.

____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante
citada:
N
/C.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
João Bosco
Pazini
Lourenço
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Tipologia
Vegetacional
n. 1009625-61.2025.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para determinar a manutenção da validade e regular tramitação do CAR MT 114368/2017, impedindo qualquer indeferimento ou cancelamento decorrente de pendência relacionada à tipologia vegetal.

O agravante alega que a decisão agravada incorre em injustificado rigor técnico-processual, pois o pedido liminar é meramente conservativo, para assegurar que o CAR se mantenha ativo até o deslinde da ação principal, sem alteração da tipologia vegetal que passou a ser discutida administrativamente.

Destaca que a plausibilidade do direito invocado se encontra demonstrada através dos dados extraídos do Projeto RADAM/BRASIL, indicando divergência razoável na classificação da vegetação, o que afasta a presunção de legitimidade do parecer da SEMA.

Aponta que o perigo de dano se consubstancia na possibilidade de ocorrer o cancelamento do CAR antes do exercício regular do contraditório, que apontará para a tipologia
vegetacional
adequada, comprometendo a continuidade da atividade produtiva, direito ao crédito rural e ao exercício da função social da propriedade.

Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado que o Cadastro Ambiental Rural – CAR/MT n. 114368/2017 permaneça com
status
ativo no sistema da SEMA/MT, vedando-se qualquer medida de indeferimento ou cancelamento decorrente de pendência relacionada à tipologia
vegetacional
, até o deslinde da ação principal.

Ao final, a reforma da decisão agravada.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido no Id 292110873.

O Agravante opôs embargos de declaração (Id 294356858), os quais foram rejeitados (Id 295699369).

O Agravado, em contrarrazões, defende o acerto da decisão agravada, devendo ser desprovido o recurso, ressaltando que o CAR não foi indeferido, cancelado ou anulado, apenas permanece em análise, em razão da divergência técnico-botânica. (Id 304066895).

A Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer pelo desprovimento do recurso. (Id 305786350).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU A PALAVRA A ADVOGADA PÂMELA NATÁLIA CIZERZA MARTINS ALEGRIA, OAB/MT 13864-O.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. THEODÓSIO FERREIRA DE FREITAS (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que, em Ação Declaratória, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo Agravante.

O Agravante ajuizou Ação Declaratória de Tipologia
Vegetacional
, buscando o reconhecimento judicial de que 1.966,7579 hectares da Fazenda Pareia, correspondendo a 88,31% da área do imóvel rural, é de tipologia cerrado, tendo em vista que o órgão ambiental (SEMA/MT), após vistoria que resultou no Parecer Técnico n. 166690/CCA/SRMA/2023, reconheceu que somente 492,23 hectares pertencem o bioma cerrado, e os 1.272,07 hectares remanescentes classificam-se como floresta.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido liminar formulado na ação de origem para que fosse determinada a manutenção da validade e a regular tramitação do CAR de referida propriedade rural, vedando-se o indeferimento em razão da pendência técnica relacionada à tipologia vegetal da área rural, sob o fundamento de que os documentos juntados com a inicial não são suficientes para afastar a presunção de legitimidade do Parecer Técnico n.166690 da SEMA, devendo a questão ser submetida à dilação probatória.

Ressalta-se que, em Agravo de Instrumento, a análise refere-se ao acerto/desacerto da decisão agravada.

No caso, o Agravante discorda da classificação da tipologia vegetal realizada pelo órgão ambiental, mediante relatório técnico.

Com a inicial, o Agravante juntou Relatório Técnico de discordância parcial da área da propriedade em que o RADAM/BRASIL coloca como floresta, concluindo que na verdade cerca de 88,31% da Fazenda Pareia é de cerrado.

Mediante tal relatório técnico particular, o Agravante objetiva afastar a presunção de legitimidade do parecer técnico efetuado pelos técnicos do órgão ambiental estadual.

Ressalta-se que o Agravante apresentou perante o órgão ambiental o Relatório Técnico de Identificação da Tipologia Vegetal, com área discordada da base RADAM/BRASIL.

Por
tal
razão, em cumprimento ao que dispõe o Decreto Estadual n. 1025/2021, a equipe técnica da SEMA deslocou-se até a propriedade rural, Fazenda Pareia, realizando vistoria técnica de constatação das informações apresentadas pelo Agravante no referido Relatório Técnico.

O Relatório Técnico da SEMA/MT, n.166690/CCA/SRMA/2023, relata que foram feitas coletas, análises de dados, avaliando todos os pontos discordantes do relatório apresentado pelo Agravante e, ao final, concluiu que:

“Diante do exposto, concluímos que a tipologia vegetal encontrada na área discordada da base RADAM/BRASIL, (1503,6021 hectares), corresponde a área de
fitoecologia
de CERRADO com característica de “Savana Arborizada” e “Savana Florestada” em 492,2365 ha hectares (área a ser reclassificada como cerrado). E aproximadamente 1272,0761 hectares do imóvel rural, deve ser mantido conforme a classificação RADAM/BRASIL com de
fitoecologia
de FLORESTA, com características
fitofisionômicas
de “Floresta Estacional Sempre Verde”, conforme estratificação apresentada nos anexos do croqui e quadro de áreas com as respectivas coordenadas geográficas.”

Com isso, os agentes do órgão ambiental estadual constaram que a tipologia constante da base de dados do RADAM/BRASIL se encontra correta.

Na ação de origem o Agravante pretende que seja reconhecido que o relatório técnico que ele providenciou é que classifica corretamente a tipologia vegetal de sua área rural, e não o relatório técnico elaborado pela equipe da SEMA/MT, após vistoriar a propriedade rural, coletar dados e amostras, tampouco o sistema RADAM/BRASIL.

Como apontou a Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer,
“o pedido formulado visa, ainda que indiretamente, a suspensão dos efeitos de parecer técnico elaborado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), com base em vistoria in loco e critérios definidos por regulamento infralegal (Decreto Estadual nº 1.025/2021).”

Ocorre que o relatório técnico particular providenciado pelo agravante, não permite reconhecer, num juízo sumário de cognição, erro do órgão ambiental e erro na base de dados do RADAM/BRASIL.

Desta forma, mostra-se acertada a decisão agravada, pois a controvérsia terá que ser submetida a ampla dilação probatória.

Ressalta-se que a questão é de extrema importância para o meio ambiente, já que a tipologia vegetal define qual a porcentagem da área que pode ser desmatada, sendo que em área de floresta (bioma amazônico), o percentual de desmate permitido é inferior ao percentual permitido em área de cerrado. Confira-se o que estabelece a Lei n. 12651/2012 sobre a área de reserva legal:

Art. 12. Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa, a título de Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as Áreas de Preservação Permanente, observados os seguintes percentuais mínimos em relação à área do imóvel, excetuados os casos previstos no art. 68 desta Lei: (Redação dada pela Lei nº 12.727, de 2012).

I -
localizado
na Amazônia Legal:

a) 80% (oitenta por cento), no imóvel situado em área de florestas;

b) 35% (trinta e cinco por cento), no imóvel situado em área de cerrado;

c) 20% (vinte por cento), no imóvel situado em área de campos gerais;

Logo, somente com a ampla instrução probatória é que poderá ser desconstituída a tipologia constante do projeto RADAM/BRASIL e do Relatório Técnico produzido pelo órgão ambiental estadual.

Por tais razões,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. D
R. YALE SABO MENDES
(1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Com a devida vênia à Vossa Excelência, Desembargadora Ana Cristina, tenho uma posição contrária a essa. Quando um produtor rural fica sem o
Cadastro Ambiental Rural – CAR/MT
, todo o seu trabalho é inviabilizado, especialmente no que tange a créditos oficiais, pois sua produção não pode ser comercializada.

A instrução probatória, que certamente exigirá perícias para definir se
o bioma da
área é cerrado ou floresta, pode ultrapassar o tempo de uma ou duas safras, o que levaria à "quebra" do produtor.

Portanto, peço vênia
à relatora
, mesmo sabendo de seu estudo minucioso e de sua capacidade, para
deferir o pleito

da nobre advogada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL):

A questão do meio ambiente é responsabilidade de todos nós. Não é possível manter a vida em um planeta sem condições mínimas de ar, água e vegetação. Por outro lado, há a questão do progresso e do desenvolvimento
pelo proprietário de
áre
as, que a exploram
.

O homem sempre explorou o meio ambiente, mas
à medida que ganhamos consciência,
essa exploração tem limites reconhecidos e estabelecidos pela legislação, que define requisitos e critérios para a sua utilização.

Estamos diante de uma área de 1.966 hectares, na qual o órgão competente do estado fez uma vistoria
cujo
parecer técnico resultante
concluiu que apenas 492 hectares deveriam ser reclassificados como cerrado, mantendo o restante, que totaliza 1.272 hectares, como floresta, com base nos dados do
Radam
Brasil.

O parecer da Procuradoria de Justiça opinou por manter o
Cadastro Ambiental Rural – CAR/MT
ativo durante o processo, argumentando que o relatório técnico particular gera uma dúvida razoável sobre a classificação oficial, e que o cancelamento do CAR
/MT
prejudicaria a atividade produtiva e o acesso rural.

No entanto, estamos em uma fase inicial do processo, na qual se analisam requisitos técnicos
de probabilidades e de
riscos
de aguardar a decisão até sua conclusão.

Se o próprio órgão técnico diz que os

492 hectares são classificados como cerrado,
obviamente
eles podem ser explorados.

Assim, peço licença à digna relatora e à procuradoria para
prover em parte
o recurso, autorizando o recorrente a explorar, de acordo com as regras legais, esses 492 hectares até que, no final do processo, seja apurado se os dados do IBAMA são f
idedignos
ou não.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (1º VOGAL):

Acompanho
os adendos realizado no
voto do 2º Vogal, Des. Márcio Vidal.

ADVOGADA PÂMELA NATÁLIA CIZERZA MARTINS ALEGRIA, OAB/MT 13864-O:

Pela ordem,
E
xcelências.

No cadastro ambiental rural, mesmo que tenha o reconhecimento desse percentual de cerrado, o que é floresta também permite um cômputo para abertura. Existe, sim, hoje um cômputo de reserva legal relacionado a todo o percentual da propriedade.
Por esse motivo, se
o CAR
/MT
continuar ativo, a exploração dele, dentro dos ditames aprovados, não gerará prejuízo nenhum à área que ainda buscamos a conversão
para cerrado
. O produtor continuará a explorar apenas na área que já tem como consolidada.

Esse percentual de utilização já está definido no CAR, conforme ele está validado
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025